Tribunal: STF
Processo: ARE 1305919
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DO FGTS. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA ADI Nº 5.090/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão singular do e. Min. Marco Aurélio, que aplicou o entendimento fixado pelo Plenário do STF no ARE nº 848.240-RG/RN, tema RG nº 787, no qual fixada a ausência de repercussão geral do tema relativo à incidência da taxa referencial (TR) para correção monetária dos depósitos do FGTS, ante a consolidada infraconstitucionalidade da questão. 



    2. Nada obstante, por decisão proferida em 06/09/2019 - anterior ao decisum monocrático impugnado - o e. Min. Roberto Barroso determinou a suspensão nacional dos processos atinente à matéria, até a solução da controvérsia travada na ADI nº 5.090/DF. 



    3. Nestes termos, é de rigor a reconsideração do comando agravado, para que o presente processo aguarde a definição da questão, mediante a devolução do processo ao Tribunal a quo, como tem entendido esta Corte Maior. Por exemplo, cito as decisões monocráticas: ARE nº 1.435.730/RJ, RE nº 1.447.757/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.446.878/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE nº 1.445.186/RJ, Rel. Min. Edson Fachin. 



    4. Ante o exposto, reconsidero a decisão a decisão agravada (e-doc. 30), e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.090/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado. Por conseguinte, fica prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 33).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator